Tribunal: STF
Processo: Rcl 59953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Quirino Neves em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança nº 50.365, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 660 da repercussão geral. 



    2. O presente feito é manifestamente inviável. 



    3. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. No caso em exame, o recurso extraordinário foi interposto sob a alegação de violação art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, por ter o acórdão recorrido mantido as violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao afastar a ilegalidade das provas obtidas no âmbito de processo administrativo disciplinar que ensejou a demissão de servidor público. A suposta ilegalidade decorreria de vício de consentimento para a obtenção dos dados bancários do recorrente, porquanto não tinha consciência das acusações que lhe estavam sendo feitas, uma vez que estava sendo ouvido apenas como testemunha em procedimento administrativo disciplinar. 



    5. O acórdão reclamado, ao aplicar o Tema 660-RG ao caso, registrou que “o Conselho da Magistratura obteve os dados bancários da parte ora Recorrente a partir de seu expresso consentimento” e que essa “circunstância, que se tornou incontroversa no presente feito, porquanto foi confirmada nas razões do recurso ordinário, não é contrária ao ordenamento jurídico, tendo em vista o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 3º, V, da Lei Complementar 105/2001”. 



    6. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos, pois a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependeria da análise da legislação infraconstitucional que trata do consentimento para a obtenção de dados bancários (Lei Complementar nº 105/2001). 



    7. De todo modo, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite encontra óbice também na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    8. Assim, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator